Tribunal: STF
Processo: RE 1358611
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. OFICIAL POLICIAL MILITAR. TETO REMUNERATÓRIO. TEMAS 377 e 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACUMULAÇÃO DE CARGO DE POLÍCIA MILITAR E FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO EXERCIDA DE FATO. NATUREZA DAS VERBAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



  Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma Cível do Colégio Recursal de Santos do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Oficial policial militar que acumula o magistério na Academia Militar do Barro Branco – Pretensão a que o teto remuneratório (art. 37, XI, CF), incida sobre cada uma das remunerações separadamente – Procedência – Acumulação legal de cargo e função exercida de fato – Aplicação dos Temas 377 e 384, STF – Decreto de procedência mantido – Recurso provido em parte apenas para fixar o IPCA-E como índice de correção monetária de eventuais atrasados” (e-doc. 4).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 6).



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XI e XVI do art. 37 e o § 11 do art. 40 da Constituição da República. Argumentam que, “ainda que a parte autora estivesse na ativa, ela nunca ocupou cargo público de professor, inclusive porque a Academia de Polícia, por não ser faculdade (ou seja, não tem atividades acadêmicas ininterruptamente), não conta em sua estrutura com cargos efetivos de professor” (fl. 12, e-doc. 8).



    Asseveram que “a parte autora ocupou apenas um cargo na Polícia Militar do Estado de São Paulo e se inativou exclusivamente no cargo militar. Em razão desse único cargo, recebeu única remuneração na ativa, em um único holerite, e atualmente percebe tão somente um benefício previdenciário. Vale dizer, a atividade docente é inerente ao exercício do cargo, não decorrendo da ocupação de outro cargo público, emprego ou função públicos” (fl. 13, e-doc. 8).



    Ressaltam que “a remuneração percebida na ativa compreendia verbas permanentes e podia abranger verbas eventuais. Dentre as verbas eventuais, se posiciona a retribuição em função de atividades de ensino, em períodos nos quais exercidas atividades docentes na Academia de Polícia Militar, atividade esta privativa de policiais militares. Por outro lado, a gratificação de docência podia ser gradualmente incorporada aos vencimentos e aos proventos de inatividade do militar, na forma da Lei Complementar n. 1.249/2014” (fl. 13, e-doc. 8).



    Sustentam que “a gratificação pela atividade docente, embora eventual e propter laborem, podia ser gradualmente incorporada pelo militar para fins de aposentadora ou reforma, tornando-se verbas permanentes na inatividade. E tais verbas, obviamente, devem ser computadas no teto constitucional” (fl. 13, e-doc. 8).



    Assinalam que “não há situação de acumulação de cargos, empregos ou funções. A parte autora era policial militar (servidor público efetivo) e, nessa condição de ocupante de cargo público, foi credenciado para eventualmente ministrar aulas em órgão da própria Polícia” (fl. 15, e-doc. 8).



    Apontam que “havia apenas um vínculo jurídico funcional com o Estado (enquanto Policial Militar da ativa) – e há, agora, apenas um vínculo com a SPPREV –, sendo certo que a parte autora, nos anos em que ministra aulas e pratica demais atividades docentes, percebe também a gratificação. Trata-se de uma vantagem pecuniária que integra a remuneração do servidor público e que, destarte, deve ser computadas pra fim de aplicação do teto, em estrita obediência ao disposto no art. 37, inc. XI, da Constituição da República” (sic, fl. 15, e-doc. 8).



    Insistem que, “uma vez esclarecida a natureza jurídica da remuneração dos honorários percebidos pela parte autora em virtude da atividade de docência desenvolvida na Academia de Polícia, é descabida a individualização dos valores para a incidência do teto remuneratório constitucional, estando correta a Administração Pública ao considerar, também, os honorários das horas-aulas lançadas nos demonstrativos de pagamento da parte autora para levar a efeito o redutor remuneratório estabelecido pela Emenda Constitucional 41/2003” (fl. 19, e-doc. 8).



    Argumentam que “as vantagens pessoais pagas à parte autora a título de incorporação de gratificações pela atividade docente se inserem no contexto do Tema 257, devendo ser consideradas para fins de limitação ao teto” (fl. 22, e-doc. 8).



    Anotam que “devem ser considerados para fins de teto remuneratório o valor global dos proventos de inatividade percebidos pela parte recorrida, nela incluídas as verbas incorporadas a título de atividade de ensino” (fl. 26, e-doc. 8).



    3. A Procuradoria-Geral da República assim se manifestou: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. OFICIAL POLICIAL MILITAR QUE, EM ATIVIDADE, ACUMULAVA O MAGISTÉRIO NA ACADEMIA MILITAR DO BARRO BRANCO. PRETENSÃO A QUE O TETO REMUNERATÓRIO (ART. 37, XI, CF/88) INCIDA SOBRE CADA UMA DAS REMUNERAÇÕES SEPARADAMENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA EM SEDE DE RECURSO INOMINADO, VISTO SER LEGAL A ACUMULAÇÃO DE CARGO E FUNÇÃO EXERCIDA DE FATO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS NºS 377 E 384-STF. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 37, INCISOS XI E XVI, E 40, § 11 DA CF/88. DESCABIMENTO. DISCUSSÃO QUE TAMBÉM DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279-STF. MATÉRIA, ADEMAIS, INFRACONSTITUCIONAL, SENDO A OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL REFLEXA (SÚMULA Nº 280-STF). PRECEDENTE DO STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO” (e-doc. 16).



    4. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Em sucessivos julgados, a corte paulista reconheceu que, embora não exista cargo, função ou emprego público criado por lei no quadro da Academia do Barro Branco para abrigar o exercício do magistério em casos como o presente, certo é que se trata de função exercida de fato que deve ser remunerada, sob pena de enriquecimento ilícito da administração. O magistério não faz parte das atribuições legais do cargo policial militar, mas é plus a ser remunerado separadamente. A cumulação do magistério ao cargo policial militar é autorizada por lei. 



    Logo, aplicáveis à espécie os temas 377 e 384, STF. A saber: Tema 377: Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. (A mesma tese foi fixada para o Tema 384). 



    Tema 384: Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. (A mesma tese foi fixada para o Tema 377)” (fls. 3-4, e-doc. 4).



    O julgado recorrido não divergiu da orientação firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal, que, no julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 612.975-RG (Tema 377) e 602.043-RG (Tema 384) fixou a tese de que “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”. 



    Na espécie vertente, para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS OU FUNÇÕES PÚBLICAS. TETO REMUNERATÓRIO. ANÁLISE INDIVIDUAL A CADA UM CONSIDERADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 612.975-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, submetido à sistemática de repercussão geral, assentou que, no cálculo do teto de retribuição decorrente de acumulação de cargos ou funções públicas autorizados pela Constituição, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.317.430-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 25.8.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n 1.188.557-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.6.19). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Procurador municipal. Teto remuneratório. Honorários advocatícios. Natureza indenizatória da verba. Discussão. Ofensa reflexa. Legislação local. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação local pertinente. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. A discussão relativa à natureza de verbas percebidas por servidores públicos para fins de incidência do teto remuneratório não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente, a qual não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)” (ARE n. 1.195.489-AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.9.2019). 



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora